Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-46.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806615-46.2024.8.14.0040

APELANTE: C A INFORMATICA LTDA, WEVESKS DE SOUSA DAMASCENA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0806615-46.2024.8.14.0040

APELANTE: C A INFORMATICA LTDA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-B

APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e, diante do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC.

A recorrente sustenta ter preenchido os requisitos para concessão do benefício, alegando hipossuficiência financeira e requer a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pessoa jurídica recorrente comprovou adequadamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) é legítimo o cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, inexistindo presunção legal favorável.

5. A juntada de registros de inadimplência e declaração isolada de débitos não demonstra, por si só, incapacidade financeira, especialmente quando ausentes documentos contábeis aptos, como balanço patrimonial, balancetes e extratos bancários atualizados.

6. Oportunizada a complementação documental, a parte permaneceu inerte, não atendendo à determinação judicial.

7. Indeferido o benefício e não recolhidas as custas iniciais, impõe-se o cancelamento da distribuição, independentemente de citação da parte ré, conforme art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se presumindo a hipossuficiência. 2. Indeferido o pedido de gratuidade e não recolhidas as custas iniciais, é legítimo o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por C A INFORMATICA LTDA, em face da sentença de id. 30999496, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, cancelando a distribuição, com base no art. 290 do CPC.

Cuida-se na origem de EMBARGOS A EXECUÇÃO, movida pelo Apelante em desfavor do Apelado, onde após ter sido oportunizado a comprovação da hipossuficiência, o embargante teve indeferido o seu pedido de gratuidade de justiça, bem como, ordenado ainda o recolhimento das custas processuais (id. 30999485).

Em razão do não pagamento das custas processuais, foi determinado o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC (id. 30999496)

Irresignada a embargante, interpôs o presente recurso de apelação no id. 30999497, onde aduz em apertada síntese que, as mesmas documentações apresentadas nos autos dos Embargos à Execução do processo nº 0808752-98.2024.8.14.0040, são os que foram apresentados nos autos do processo em questão 0806615-46.2024.8.14.0040, mas de maneira injustificável, a magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por alegar não restar preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça.

Defende ter preenchido todos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

Ao final, suplica pela cassação da sentença, com o devido prosseguimento do feito no juízo de origem.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 30999501

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que cancelou a distribuição, ante o não recolhimento das custas processuais devidas.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

O Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição da petição inicial, em caso de não recolhimento das custas.

Note-se que, o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

Importante destacar ser possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Na presente hipótese, com o fim de comprovar sua hipossuficiência, a apelante apenas juntou aos autos as negativações no cadastro de inadimplentes, além de alegar dívidas no importe de um milhão de reais. Entretanto, tais documentos não possuem o condão de comprovar o estado de hipossuficiência alegado pela recorrente. Além disso, a inscrição no cadastro de inadimplentes por si só não configura a hipossuficiência, como também a dívida informada não é fundamento suficiente para tanto.

A única declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica, trazida aos autos, faz referência ao ano calendário 2023, onde a apelante embora tenha declarado não ter auferido nenhuma renda, informa ter dispendido R$ 376.867,02 para aquisição de mercadorias para comercialização (id.

30999490 - Pág. 2).

No caso, o que poderia comprovar o aporte financeiro da empresa a fim de verificar a situação de hipossuficiência seria o balanço patrimonial e/ou financeiro, uma vez que o documento juntado comprova tão somente que a embargante não pagou suas dívidas, estando inadimplente.

Além disso, foi oportunizado ao Apelante que comprovasse a sua hipossuficiência através do balancete de verificação; da declaração do imposto de renda dos últimos três anos e; do extrato atualizado de conta-corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, dos últimos 05 (cinco) meses, porém, nada foi trazido aos autos.

Assim, não comprovada a hipossuficiência da apelante, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Não se perca de vista que, a hipossuficiência da pessoa jurídica exige comprovação robusta e não se presume apenas pela existência de dívidas.

Logo, a alegada necessidade de concessão da justiça gratuita deveria ter sido robustamente comprovada pelo Apelante.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

Dessa maneira, não tendo o autor cumprido a determinação de recolhimento de custas iniciais do processo, impõe-se a manutenção da r. sentença de extinção do feito.

Portanto, diante do descumprimento de determinação judicial para o recolhimento das custas processuais, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026